Tribunal: TCU
Processo: 014.970/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços destinado a eventual aquisição de alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI, 4.000 UI e 10.000 UI injetáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para apurar possível fraude cometida pela empresa Auramedi Farmacêutica Ltda. ao participar de lote reservado a microempresas e empresas de pequeno porte no Pregão Eletrônico 90014/2024, conduzido pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da empresa Auramedi Farmacêutica Ltda., com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, para participar de licitação junto à Administração Pública federal e com ela contratar ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, pelo prazo de 3 (três) meses; 9.3. informar o teor desta deliberação à Auramedi Farmacêutica Ltda. e ao Ministério da Saúde; e 9.4. arquivar o processo.